Tribunal: TJDFT
Processo: 0767842-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. BAIXA NO DETRAN NÃO REALIZADA. DÍVIDAS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “2. A 1a. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1674537 RJ 2020/0052926-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
2. Inexistindo prova da notificação do lançamento do crédito tributário, ônus do Fisco, considera-se que o contribuinte teve ciência do débito em maio de 2024, ocasião em que a autora afirma ter recebido a informação quanto à inscrição em dívida ativa (ID 68604685, pág. 2). Não está, portanto, prescrita a pretensão de anulação do crédito tributário.
3. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e o art. 3o do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
4. O décimo parágrafo do artigo 1o da Lei 7.431/1985, entretanto, excepciona a cobrança do IPVA nas hipóteses de roubo, furto ou sinistro do veículo, estabelecendo que “[d]esde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
5. Por sua vez, o Decreto no 34,024/2012, dispõe que a não incidência do IPVA em veículo sinistrado é condicionada à apresentação de documento oficia que comprove a baixa do registro ou inscrição no órgão de trânsito (art. 5, §5o).
6. No caso em tela, a despeito da ausência de comunicação formal pela proprietária do veículo, o boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal afirma que o veículo foi envolvido em acidente com danos de grande monta e ficou demonstrado que o órgão de trânsito teve acesso a essa informação, que consta no prontuário do Detran como restrição administrativa – bloqueio Of. 657/07 NPF – Polícia Rod. Fed= Grande Monta = VER (ID 68604687 e 68604700).
7. Não havendo notícia quanto a sua recuperação, a baixa do registro do veículo e do nome da autora na dívida ativa é impositiva e a sentença deve ser mantida tal como lançada.
8. Salienta-se que não se trata a hipótese de isenção tributária, cuja outorga deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II). A situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do IPVA é propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, que, bem por isso, não se configura quando o contribuinte não exerce nenhum dos direitos inerentes à posse ou a propriedade.
9. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
10. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.